Tribunal: TJES
Processo: 5032480-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032480-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: STRACK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO. RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Strack Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à aprovação da nota fiscal, retirada e recebimento do equipamento contratado, bem como ao pagamento de R$ 1.959.983,77 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da Petrobras em receber o equipamento fornecido decorreu de desconformidade técnica com o edital de licitação; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual apto a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O equipamento fornecido pela autora atendeu às especificações técnicas expressamente previstas no edital, não se evidenciando desconformidade objetiva.

4)
A exigência de faixa de vazão mínima de 70 m3/h, invocada pela recorrente, não consta de forma clara, expressa e vinculante no edital, tampouco está demonstrada a incorporação obrigatória da folha de dados como parte integrante do instrumento convocatório, nos termos do art. 31 da Lei nº 13.303/2016.

5)
A ausência de “catálogo técnico completo” não pode ser invocada como justificativa válida para recusa do recebimento do equipamento, sobretudo diante da natureza sob encomenda dos bens fornecidos, devendo a Administração conceder oportunidade razoável para eventual complementação documental, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

6)
A recusa imotivada da Petrobras em receber os equipamentos regularmente adquiridos e fornecidos em conformidade com o edital caracteriza inadimplemento contratual e gera direito à indenização pelos prejuízos materiais comprovadamente suportados pela contratada.

7)
A conduta da apelante afronta o princípio da segurança jurídica, previsto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública está vinculada às cláusulas expressas do edital, sendo vedada a recusa imotivada do objeto contratado com base em exigências técnicas não constantes do instrumento convocatório.

2. A recusa injustificada de recebimento do objeto contratado, quando atendidas as especificações previstas no edital, configura inadimplemento contratual.

3. É devida a indenização por danos materiais comprovadamente suportados pelo contratado em razão da recusa indevida da Administração em cumprir obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988; art. 31 da Lei nº 13.303/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004644-33.2022.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.11.2022; TJRJ, Apelação nº 0014907-32.2016.8.19.0028, rel. Des. Nagib Slaibi Filho, j. 10.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à recusa pela
PETROBRAS
em receber equipamento fornecido pela empresa S
track Comércio
d
e Máquinas
e
Equipamentos Ltda.
, regularmente contratado mediante licitação nº 7003479827, consistente no fornecimento de
transmissor de vazão ultrassônico
com especificações técnicas previamente estabelecidas.

Ressai dos autos que a apelada se sagrou vencedora no procedimento licitatório alusivo ao item 4 do certame, tendo sido expedido o Pedido de Compra nº 4511351546.

Na sequência, procedeu à importação dos equipamentos junto ao fabricante na França, em conformidade com os parâmetros editalícios.

A importação do material transcorreu regularmente, após desembaraço aduaneiro viabilizado por concessão de medida liminar em mandado de segurança, com emissão das respectivas notas fiscais conforme diretrizes da própria contratante.

Entretanto, no momento da entrega, a
PETROBRAS
recusou o recebimento dos transmissores, sob a alegação de desconformidade técnica, fundamentada primordialmente na ausência de “catálogo completo” e na suposta incompatibilidade quanto à faixa de vazão mínima, que alegadamente deveria ser de 70 m3/h.

Da análise objetiva das especificações técnicas constantes do instrumento convocatório, constata-se que os requisitos para o item 4 estão minuciosamente delineados, a saber:

“Transmissor de vazão; princípio de funcionamento: ultrasônico; tipo processamento do sinal: digital; sinal de saída: RS-485; faixa de medição: 320 a 1200 m3/h; alim. elétrica: 24 Vcc; material do invólucro: AI AISI 316 L; diâmetro conexão sensor: DN 8 pol; face da conexão sensor: flange ANSI B16.5 FR 150; material do sensor: corpo AI AISI 316L; proteção IP66/67 NBR IEC 60529; Ex d [ia] - NBR IEC 60079-0; Grupo IIB; Classe de temperatura T5; Tp: CONAUT ALTOSONIC 5 – EEX”.

O acervo probatório evidencia que o equipamento fornecido pela apelada atende integralmente a tais especificações, não se vislumbrando desconformidade objetiva apta a justificar a recusa.

A assertiva de que o transmissor não atenderia à exigência de vazão mínima de 70 m3/h exsurge destituída de respaldo contratual, porquanto tal exigência não conste de forma inequívoca e expressa no edital convocatório, instrumento que, à luz do art. 31 da Lei nº 13.303/2016, constitui o arcabouço normativo vinculante do certame:

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da
vinculação ao instrumento convocatório
, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.

Não obstante a referência a sobredita faixa de vazão nas folhas de dados (FD), não houve demonstração da incorporação formal e obrigatória daquele documento ao edital, tampouco a divulgação ostensiva dos parâmetros aos participantes, em homenagem ao princípio da publicidade.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004644-33.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG E OUTRO AGRAVADO: SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO EDITAL – EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio
. [...] (TJES, Número do processo: 5004644-33.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 03/Nov/2022)

DIREITO DOS CONTRATOS. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. ALEGAÇÃO DE QUE O OBJETO FORNECIDO NÃO ATENDERIA AO EDITAL. SUSPENSÃO E RETENÇÃO DO PAGAMENTO. AÇÃO PRETENDENDO A NÃO RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Recorre a Ré, Petrobrás pretendendo, em suma, a reforma total do Julgado, ao argumento de que a Autora não teria cumprido a norma isso NBR 15872 e que a Perícia Judicial teria sido falha no exame técnico das ferramentas. Desprovimento.

Apela, também, a Autora, pretendendo a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Acolhimento.

Segundo consta às fls. 553 e seguintes,
a prova técnica esclareceu que as exigências feitas pela Petrobrás decorreriam de especificação interna
, que as marretas possuíam alguns desses itens de segurança e que, ainda que os objetos lograssem êxito nos ensaios previstos na norma da ABNT, mesmo assim, elas seriam reprovadas pelas novas normas posteriormente trazidas pela Ré, Petrobrás.

Ademais,
as exigências particulares da Petrobrás não foram devidamente definidas ou esclarecidas no curso do procedimento licitatório e, nem, ao menos, na fase contratual e de cumprimento do que foi acordado, tendo sido questionado, tão somente, na hora do pagamento pela contratante.

[...]

Desprovimento do primeiro recurso e acolhimento do segundo apelo.

(0014907-32.2016.8.19.0028 - APELAÇÃO. Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO - Julgamento: 10/12/2021 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Imperioso rememorar que a vinculação ao instrumento convocatório constitui princípio fundamental do regime de licitações públicas, inclusive sob a égide do Estatuto das Estatais, que em seu art. 31 reitera o dever de estrita observância ao edital, sob pena de desvio de finalidade, comprometimento da segurança jurídica e violação da legalidade.

De igual relevância é a alegação da
PETROBRAS
concernente à ausência de “catálogo completo” como justificativa para a recusa.

Considerando que os produtos de alto valor agregado foram fabricados e importados sob medida, incumbiria à Petrobras, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, conceder prazo adequado para a regularização da documentação técnica, preservando assim o interesse público subjacente à contratação e evitando prejuízos desproporcionais ao fornecedor que agiu em conformidade com as diretrizes editalícias originais.

Nesse contexto, afigura-se insubsistente a conduta da apelante que, após a adjudicação do objeto e emissão do pedido de compra, subverteu as próprias diretrizes, recusando-se injustificadamente a honrar o compromisso contratual.

Ademais, cumpre observar que a recusa da recorrente, além de juridicamente indevida à luz das normas infraconstitucionais, configura ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica, consagrado no inciso XXXVI do art. 5º da Carta Magna.

Sob tal perspectiva, e considerando o conjunto probatório carreado, revela-se irretocável a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual por parte da apelante e determinou a obrigação de fazer, consubstanciada na aceitação da nota fiscal e recebimento do equipamento, bem como na indenização pelos danos materiais experimentados pela parte autora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)